Tribunal: TJES
Processo: 5026900-20.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026900-20.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: WILION DIAS TEIXEIRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5026900-20.2022.8.08.0048

RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A

RECORRIDOS: WILION DIAS TEIXEIRA

RELATOR: DRA.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA:RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECU
RSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERRUPÇÃO NOS SERVIÇOS DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta
WILION DIAS TEIXEIRA
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
por meio da qual alega que após pagamento do seu plano telefônico em 07.03.2022, cujo vencimento seria em 10.03.2022, foi surpreendido com a suspensão dos serviços em 13.03.2022 sob a alegação de inadimplência, tendo a requerida desbloqueado a linha do autor somente após três meses, pelo que se dirigiu ao PROCON para resolver a lide administrativamente, pois permaneceu durante todo o período sem o regular acesso, razão pela qual postula reparação moral.

Em contestação (ID. 4567631), a empresa Requerida arguiu, preliminarmente, inépcia da petição inicial em razão da ausência de prova mínima. No mérito, sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, uma vez que a restrição dos serviços se deu por inadimplência do autor no mês de fevereiro/2022. Nesse sentido, a requerida sustenta a tese de que o inadimplemento da fatura do mês de fevereiro/2022 justificaria a suspensão do serviço

Encerrada a instrução processual, a sentença de piso resolveu a lide nos seguintes termos:

Assim, em vista do que se expôs, julga-se
PARCIALMENTE

PROCEDENTE
a pretensão indenizatória, resolvendo-se o processo, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de
CONDENAR
a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ).

A Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 4567947), aduzindo inexistência de falha na prestação dos serviços, considerando que a suspensão do serviço se deu em razão do pagamento equivocado da fatura de fevereiro/2022, bem como inexistência de danos morais considerando que o problema já havia sido resolvido administrativamente, razão pela qual pugnou pela reforma da sentença para julgar improcedente o pleito autoral e, subsidiariamente, minoração dos
quantum
indenizatório.

A parte Autora, ora Recorrida, apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 4567955), objetivando a manutenção da sentença objurgada.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Clara é a natureza desta relação, uma vez que os autores firmaram contrato de plano telefônico com a recorrente. Assim, têm os consumidores, por força do art. 6º, inciso VIII, direito à inversão do ônus da prova por ser esta uma relação de consumo.
Por conseguinte, era ônus da requerida comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo dos direitos autorais.

Mormente, os documentos apresentados pela empresa Recorrente não foram suficientes para comprovar a legitimidade da suspensão do serviço de telefonia à parte Recorrida, na medida em que, apesar da alegação de que a suspensão ocorreu em razão do inadimplemento da fatura referente ao mês de fevereiro/2022, o Recorrido colacionou aos autos comprovante do pagamento da referida fatura (ID. 4567621).

Ademais, ainda no tocante ao inadimplemento da fatura de fevereiro/2022, a Recorrente sustenta, ante a apresentação do comprovante de pagamento pela parte Recorrida, que o pagamento da referida fatura ocorreu de forma equivocada, uma vez que não estava vinculado à linha do Autor. No entanto, tal alegação não encontra-se robustecida de quaisquer documentos que comprovem o erro no pagamento efetuado.

Assim sendo, coaduno com o juízo sentenciante, nos seguintes termos:

“Todavia, a despeito das alegações feita pela ré, a parte autora fez prova de que pagou a fatura pelo serviço prestado em fevereiro no dia 07 de março de 2002 e os elementos constantes nos autos demonstram fragilidade das alegações da requerida, pois pelo que se extrai do Id 19642931 a ré teria prestado informação em sede de reclamação feita perante o PROCON de que o autor teria errado a efetuar o pagamento da fatura do mês de fevereiro, eis que o pagamento não se deu vinculado à sua linha
: 'esclarecemos que o consumidor efetuou o pagamento no dia 07/02/2022 no valor de R$ 50,99 de uma fatura em nome de terceiros e por isso o valor pago não abateu a sua fatura em nossos sistemas'
e em Juízo não impugna o comprovante de pagamento juntado pelo autor e muito menos aponta qualquer falha na utilização do código de barra ou mesmo da numeração indicado no recibo juntado.

Aliás, o que se nota no comprovante de pagamento é que o valor foi destinado a Vivo, ou seja, a ré não faz prova de que o pagamento não se deu de forma vinculada à linha do autora (esta prova seria ônus da requerida) e muito menos impugna o comprovante de pagamento e não se pode aceitar as telas unilaterais juntadas na contestação como sendo prova da inadimplência quando o consumidor junta comprovante de pagamento por meio de aplicativo bancário, com numeração do código de barra, além do que a tese da contestação é completamente divorciada da tese apresentada perante o PROCON.

Portanto, resta configurada a falha na prestação do serviço que enseja a reparação pelos danos suportados pelo consumidor.

Quanto ao dano moral, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (art. 6º, inciso VI e artigos 12 a 25, todos do CDC).

No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da suspensão dos serviços de telefonia e pelo mau fornecimento do serviço, por ser dele uma consequência lógica e natural e que atinge qualquer pessoa que se encontrar em situação idêntica, considerada a sensibilidade humana comum, não dependendo de outros fatores para ser demonstrado.
Tais aborrecimentos extrapolam os limites da vida cotidiana e do tolerável, expondo-a a desprazeres que saltam aos olhos, sendo, portanto, passível de indenização por dano moral.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)